Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. “EMBRIAGUEZ AO VOLANTE”. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA POR MEIO DE PROVA TÉCNICA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADES. QUESTIONAMENTO QUANTO A DOSIMETRIA. PROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO.
Inviável o acolhimento da tese defensiva, calcada em suposta ausência de materialidade delitiva, quando se extrai do acervo probatório que o acusado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, o que malfere a disposição legal contida no artigo 306, caput, do CTB.
Até porque, é sabido e consabido que a materialidade do delito em questão pode ser demonstrada por meio de “teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova” (art. 306, § 2o, do CTB).
Na hipótese vertente, as testemunhas foram uníssonas na linha de que o condutor do veículo apresentava sinais típicos de pessoa embriagada, como odor etílico, fala arrastada, choro fácil, delírios, etc.
Como visto dos autos, o recorrente não se viu obrigado a realização do teste de etilômetro e em seu interrogatório extrajudicial reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. Assim, ainda que do ponto de vista formal possa ter havido alguma falha dos agentes no que tange à informação do direito da não autoincriminação ao acusado, não se observa prejuízo.
Noutro giro, o exame clínico havido para a produção da prova técnica não ofende o direito constitucional de não produzir prova contra si mesmo, na medida em que consubstancia um meio de prova não invasivo e de participação passiva do requerido.
O delito em questão, por ser de natureza formal e de perigo abstrato, se consuma e gera prejuízos jurídicos (presumidos pelo legislador) com a simples condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por razão de influência de álcool ou outra substância que cause dependência (art. 306, caput, do CTB).
Existência de maus antecedentes como circunstância desfavorável do art. 59 do CP, nos termos da jurisprudência do STF (TEMA 150).
Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena fixada em 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, fixando, ainda, no mesmo patamar, a pena acessória da suspensão do direito de dirigir.